Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713045-70.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LEITE ALENCAR RECORRIDA: JULIANE FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO SUSPENDENDO O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. 2. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. Neste sentido, o inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo considerou como termo inicial para contagem da prescrição intercorrente a data de 05/10/2021, com base na decisão de ID 50326062. Nota-se, porém, que a referida decisão não suspendeu o processo (nem a contagem do prazo prescricional por um ano). Ela se limita a intimar a parte credora a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, de maneira que não pode ser considerada como termo inicial para fins de contagem da prescrição. 4. Observa-se que somente em 27/04/2022 (ID 50326078), houve decisão suspendendo o processo (e consequentemente, o prazo prescricional), ante as diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Posteriormente, juntou-se certidão no processo (ID 50326082) retificando a decisão de suspensão, sob o fundamento de que “o objeto da demanda diz respeito a cheque e, desse modo, a data do decurso do prazo de prescrição intercorrente é 29/01/2023, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85”. 5. Constata-se equívoco na referida certidão, tendo em visa que desconsiderou a necessidade de suspensão anual do processo e da prescrição para que se possa iniciar a contagem do prazo prescricional da presente execução que, em se tratando de cheque, é de 6 (seis) meses. 6. No caso, considerando que a execução ficou suspensa a partir da decisão proferida em 27/04/2022, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, inicia-se após o lapso de um ano (27/04/2023) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). 7. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cheque, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. 8. Assim, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (27/04/2023), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 28/10/2023. 9. Observa-se, dessa forma, que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 29/05/2023 (ID 50326090), devendo ser reformada. 10. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 206 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e as Lei Federais 7.357 e 13.105/2015, sob o argumento de que o recorrido obteve prazo para indicar bens passíveis de penhora, bem como suscitar requerimento de suspensão do feito, mas se manteve inerte, mesmo com a devida citação, deixando decorrer o prazo, não promovendo qualquer movimentação ou requerimento por período maior que 180(cento e oitenta) dias. Assevera que restou claro o abandono da causa pelo recorrido, o que ensejaria a extinção do feito, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa às Lei Federais 7.357 e 13.105/2015, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 206 e 485, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo considerou como termo inicial para contagem da prescrição intercorrente a data de 05/10/2021, com base na decisão de ID 50326062. Nota-se, porém, que a referida decisão não suspendeu o processo (nem a contagem do prazo prescricional por um ano). Ela se limita a intimar a parte credora a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, de maneira que não pode ser considerada como termo inicial para fins de contagem da prescrição. Observa-se que somente em 27/04/2022 (ID 50326078), houve decisão suspendendo o processo (e consequentemente, o prazo prescricional), ante as diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Posteriormente, juntou-se certidão no processo (ID 50326082) retificando a decisão de suspensão, sob o fundamento de que “o objeto da demanda diz respeito a cheque e, desse modo, a data do decurso do prazo de prescrição intercorrente é 29/01/2023, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85”. Constata-se equívoco na referida certidão, tendo em visa que desconsiderou a necessidade de suspensão anual do processo e da prescrição para que se possa iniciar a contagem do prazo prescricional da presente execução que, em se tratando de cheque, é de 6 (seis) meses. No caso, considerando que a execução ficou suspensa a partir da decisão proferida em 27/04/2022, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, inicia-se após o lapso de um ano (27/04/2023) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cheque, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (27/04/2023), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 28/10/2023. Observa-se, dessa forma, que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 29/05/2023 (ID 50326090), devendo ser reformada (ID 60341646) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023